Tribunal: TJMT
Processo: 0010545-87.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010545-87.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), DIONATHAN MARCOS OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 054.434.331-05 (APELANTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAYARA MUNIK NOGUEIRA VICENTE - CPF: 048.254.441-48 (APELANTE), MARLY DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 915.847.791-87 (APELANTE), ELIDIANE BENEDITA DA SILVA - CPF: 965.405.161-34 (APELANTE), ADEVAIR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 048.594.971-71 (APELANTE), ANGELA MARIA GONZAGA MIRANDA - CPF: 013.167.651-21 (APELANTE), MARLEY LUZIA DOS REIS - CPF: 052.744.121-06 (APELANTE), WELLYSON DA SILVA MAXIMO - CPF: 036.210.791-22 (APELANTE), ELIANA BARBOSA LUIZ - CPF: 002.003.931-03 (APELANTE), ELIZANGELA LUIZA BARBOSA LUIZ DA SILVA - CPF: 734.900.161-49 (APELANTE), ALICE DE ARRUDA VIEIRA - CPF: 061.298.271-80 (APELANTE), SIDNEY DOMINGOS DA SILVA - CPF: 065.369.711-24 (APELANTE), MARTINHO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 208.103.771-87 (APELANTE), DEUZELY SOUZA NOGUEIRA - CPF: 007.437.761-27 (APELANTE), MARIA DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 011.790.211-00 (APELANTE), ATAIDE SOARES DA SILVA - CPF: 453.127.371-00 (APELANTE), EDSON FERNANDES DA CUNHA - CPF: 010.303.281-96 (APELANTE), CRISTIANO NEVES DA SILVA (APELANTE), FABIOLA DE JESUS ALVES BASTOS BRITTO - CPF: 992.959.541-49 (APELANTE), LUCIANO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 963.480.201-00 (APELANTE), LUIZ RONALDO DOS SANTOS - CPF: 487.783.701-91 (APELANTE), SAMARA FREITAS SANTOS - CPF: 047.735.911-61 (APELANTE), FATIMA MOREIRA DOS REIS - CPF: 980.746.521-49 (APELANTE), ALTAIR BENEDITO DA SILVA - CPF: 522.203.461-53 (APELANTE), WALLACE DA SILVA MARTINS - CPF: 042.892.221-02 (APELANTE), DENNER ANGELO DA SILVA - CPF: 022.327.971-47 (APELANTE), JORVALINO JESUS DE ARRUDA FILHO - CPF: 014.748.991-10 (APELANTE), LUIZ LISBOA DE ANICEZIO - CPF: 002.177.021-20 (APELANTE), FELIPE IBSON DAMIAO DA SILVA - CPF: 050.635.941-74 (APELANTE), MATHEUS BRANDAO FELIX MARQUES - CPF: 052.701.251-37 (APELANTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – POSSESSÓRIA – ÁREA PÚBLICA – PROVA DA INVASÃO E PROVAS DOCUMENTAL DO DOMÍNIO – DISPENSA DE PROVA PERICIAL – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto deslinde da controvérsia, sobretudo quando os autos fornecem elementos suficientes para a formação da sua convicção.

2 – Em se tratando de ação possessória, onde a prova da invasão corrobora com a prova documental do domínio, é lícita a dispensa da prova pericial, quando o juiz a considera desnecessária, não prosperando a tese de nulidade da sentença por parte dos sucumbentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Dionathan M. O. Ribeiro, Mayara M. N. Vicente e Outros.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente o pedido posto na
Ação de Reintegração
proposta contra estes, pelo
Município de Várzea Grande
.

Nas suas razões de recurso, os apelantes alegam que a sentença é nula porque proferida desprovida da necessária prova pericial, que antes teria sido admitida e depois dispensada pelo Juiz.

Sustentam que a prova pericial seria imprescindível para subsidiar o magistrado sobre os limites da área objeto da ação, de forma a concluir se de fato pertencia ao Município apelado.

Pedem, assim, o provimento do apelo, para o fim de declarar nula a sentença, e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a produção da prova pericial.

Em contrarrazões (Id n. 4730441), o Município apelado refuta as alegações dos apelantes, requerendo seja negado provimento ao recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id n. 6118312)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKII (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Município de Várzea Grande propôs a ação de reintegração de posse em face dos apelantes, alegando que estes invadiram imóvel de propriedade do ente, localizada na rua Campo Grande, esquina com a Rua XXV, s/n, quadra 8-A, próximo à quadra 11, do bairro Loteamento Joaquim Curvo, registrada no 1o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande, sob as matrículas 50.565 e 50564, reservadas, respectivamente, para área verde e cemitério.

Após o devido processo legal, o Juiz julgou procedente o pedido, determinando a expedição do correspondente mandado de reintegração do ente Municipal.

No apelo, a insurgência dos recorrentes circunda-se no fato de não ter sido produzida a prova pericial, que alegam ser indispensável e que o Juiz, mesmo ter, a priori, admitido a necessidade da prova, após a recusa do Município em pagar os honorários periciais, a teria dispensado. Por isto, alegam que a sentença é nula.

Razão, no entanto, não assiste aos apelantes, posto que, embora, realmente, de início o juiz tenha admitido a prova pericial, posteriormente a dispensou sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Ressalte-se, de início, que,
apesar deste juízo ter compreendido inicialmente pela necessidade de produção de prova técnica com vistas a aferição da natureza da área em litigio, verifica-se no atual estágio do processo ser desnecessária tal providência, tendo em vista as robustas provas produzidas nos autos de que o bem litigado é de domínio público, pertencente, portanto, ao Município de Várzea Grande
, assim se inferindo das
matrículas juntadas aos autos
, bem como da
própria peça de defesa, na qual os requeridos reconhecem

que a área invadida é publica

[...]” (destaquei)

Disse outrossim, o magistrado sentenciante, que o relatório de fiscalização e a oitiva dos fiscais (como informantes nos autos) corroboraram com as provas documentais juntadas pelo ente municipal, posto que certificam que a área vistoriada pelos fiscais é a mesma identificada na inicial, onde estes presenciaram a edificação de casebres de madeira ou palha e delimitação de lotes dentro da área pertencente ao Município.

Sobre o fato de o Juiz ter dispensado a prova pericial, mesmo após tê-la admitido, por si só não é motivo para anular a sentença, porquanto, se o Juiz se convenceu do direito da parte autora com base nos demais elementos probantes que instruíram os autos, não há que se falar em decisão desprovida de prova a ensejar qualquer nulidade.

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há

cerceamento

de

defesa

quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento.
(
AgRg no REsp 1356968 SP 2012/0256330-6 Decisão:19/11/2013 DJe data:05/12/2013; AgRg no REsp 1233662 RS 2011/0013274-7 Decisão:22/10/2013; DJe data:05/12/2013).

Assim, se o juiz entendeu ser caso de dispensa de prova pericial, sobretudo em se considerando ação possessória cujo domínio está provado e a invasão também, não há falar em nulidade, pois tal posição foi devidamente fundamentada na sentença e cabe ao julgador, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

Além do que, é cediço que o Juiz é o destinatário da prova, a qual é produzida em benefício de seu convencimento. Se ele se convence da impertinência de uma prova, é lícito que julgue o processo com os elementos probantes que o instruem. Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – alegação de cerceamento de defesa – não ocorrência –
indeferimento do pedido de complementação do laudo pericial – prova desnecessária – existência de elementos suficientes à formação da convicção do julgador
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO DE REVISÃO – ACOLHIMENTO – PARTE QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 130, do CPC/1973, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Se os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, podem ser dispensadas aquelas provas consideradas desnecessárias, não prosperando a tese de cerceamento de defesa. Não se aplica a previsão do artigo 21, do CPC/1973, quando o segurado pleiteia a indenização do seguro obrigatório – DPVAT e percebe vantagem inferior à postulada. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0031129-68.2010.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 05/09/2016) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – MÚTUO DE DINHEIRO ENTRE AS PARTES EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA –– RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua produção
. No caso, não há necessidade de produção de prova testemunhal ou depoimento das partes, posto que os documentos trazidos aos autos são suficientes para demonstrar o débito existente.

Ante ao princípio da abstração e da autonomia dos títulos cambiais, a exposição da causa debendi, em regra, é dispensada ao autor da ação de cobrança fundada em nota promissória.

A ação cambiária de locupletamento (ação in rem verso), prevista no artigo 48, do Decreto 2044/1908, prescreve em igual prazo da execução cambial, contado do dia que ocorreu a prescrição desta, porquanto é neste dia que nasce a pretensão (actio nata), pois caracterizado o locupletamento do devedor.

No caso dos autos, o que se verifica é que houve, por diversas vezes, o mútuo de dinheiro entre os particulares, com efeito, caberia ao apelante demonstrar de forma cabal a existência de vícios aptos a nulificar o negócio e o título, o que não ocorreu.

Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Os juros moratórios devem incidir a partir da data do vencimento da dívida.
(N.U 1018313-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – AFASTADA – APELANTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – INCLUSÃO DOS DADOS DO AUTOS NO ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – PLEITO A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADA.

Insustentável o pleito ao não conhecimento do recurso de apelação por deserção, ante a concessão tácita da gratuidade da justiça ao autor/apelante, sendo dispensada da juntada de preparo recursal.

O juiz é o destinatário das provas e cabe a este analisar a necessidade de continuidade instrução processual, in casu, produção de prova oral. Verificada a desnecessidade de complementação de provas requeridas pelo réu, o julgamento da lide, sem o atendimento do ato requisitado, não importa em cerceamento de defesa.

O protesto de cheque, devolvido pela instituição financeira, por divergência de assinatura, portanto, possivelmente fraudado, repassado por terceiro, configura conduta abusiva, por parte da requerida.

A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ). Incabível a condenação por litigância de má-fé se ausentes as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 80 do Código de Processo Civil
.” (Ap 40320/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018) (destaquei)

Sob estes fundamentos e considerando que a sentença obedeceu estritamente o princípio da fundamentação; que foi proferida com coerência e adstrita às provas que instruíram os autos, não há que se falar em qualquer nulidade, de forma que
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para mantê-la pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022